Tribunal: TJPA
Processo: 0002475-22.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002475-22.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE AFONSO DE BARROS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CP – RECORRENTE PUGNA SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, registrado no dia dos fatos, bem como pelo Laudo de lesão corporal e os indícios suficientes de autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Decisão de pronúncia em consonância com o artigo 413, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por José Afonso de Barros Júnior, através de Defensor Público, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 25 de dezembro de 2015, o ora denunciado José Afonso, após discussão em um bar, tentou ceifar a vida da vítima Altaides Henrique Ramos dos Santos, em frente a residência da mesma, disparando 06 (seis) tiros, contudo, por circunstâncias alheias a sua vontade, o homicídio não fora consumado.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente José Afonso de Barros Júnior, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, pela ausência de provas, com fulcro no artigo 414, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, por ausência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada boletim de ocorrência registrado no dia dos fatos, bem como pelo Laudo de le3são corporal, juntados aos autos.

Os indícios suficientes de autoria, restam delineados, através dos depoimentos testemunhais produzidos na fase judicial, como também em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Altaídes Henrique Ramos dos Santos, declarou que estava bastante embriagado no dia do crime, tendo tomado conhecimento do que teria ocorrido, somente após ter acordado no quarto do hospital. Relatou que estava na frente de sua residência, quando o recorrente, munido de uma arma de fogo, realizou disparos contra si, motivo pelo qual ficou hospitalizado em coma por 25 (vinte cinco) dias.

A testemunha Silvano Carlos Reis, cunhado do recorrente, declarou que após o crime o mesmo foi embora de sua residência desconhecendo o local, por temer que parentes da vítima invadisse sua casa e no mesmo sentido foram as declarações da irmã de José Afonso, Maria de Fátima Negrão Ataíde.

As testemunhas Elzicléia Ramos Monteiro Silva e Rita de Cássia Santos da Silva, relataram que embora não tenham presenciado os fatos, aduziram que a pessoa que socorreu a vítima, declarou que José Afonso seria o autor do crime, no entanto, o mesmo nega a autoria dos fatos.

O irmão da vítima Altair Santos da Silva, declarou que chegou a apartar uma briga que teve entre o recorrente e seu irmão, tendo ido embora em seguida, que embora não tenha visto o crime, soube por Michel do ocorrido.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Belém, 10/02/2022